Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706592-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI HERMANO TAVARES DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF DECISÃO Trata-se de PREDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR no habeas corpus impetrado em favor de YURI HERMANO TAVARES DE BRITO, preso preventivamente em 26/07/2017 e posteriormente pronunciado nas penas do art. art. 121, § 2o, inciso I e IV, por duas vezes (homicídio qualificado por motivo torpe e com meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), c/c art. 20, § 3o (erro sobre a pessoa) e art. 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Os impetrantes alegam a existência de fato novo, consubstanciado na contaminação de três agentes penitenciários pelo novo coronavírus, conforme noticiado pela mídia, alegando que o paciente está com a saúde extremamente debilitada e com a imunidade fragilizada (ID 15474777). É o relatório. Decido. A liminar foi devidamente apreciada e nela estão expostos os fundamentos pelos quais se negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O paciente é portador de câncer no cólon, mas está sendo devidamente atendido na prisão, recebendo a alimentação e medicação adequadas para seu quadro de saúde, não havendo motivos para a reforma, consoante exaustivamente exposto na decisão indeferitória da liminar (ID 15244060). O contágio de três agentes penitenciários, noticiado pela mídia, não se mostra suficiente para a revisão da decisão, até porque não há notícia de nenhum preso que tenha sido acometido da doença. Ademais, importante registrar também que a proibição das visitas aos presos foi prorrogada. Destaque-se que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender à Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais, dentre outros. Assim, inexiste nenhum fato novo a amparar o pleito dos impetrantes, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente neste momento. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. Aguardem-se as informações da autoridade coatora. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos Brasília-DF, 7 de abril de 2020 18:31:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator